Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Alegação de sham litigation e lawfare. Abuso do direito de ação. Não comprovação. Litígio recíproco entre as partes. Inexistência de dano moral. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e condenou a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta dos apelados caracteriza sham litigation e lawfare, configurando abuso do direito de ação apto a ensejar o dever de indenizar por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Sham litigation e o lawfare configuram modalidades de abuso do direito de ação, mas sua caracterização exige prova concreta de que o processo foi utilizado de modo desvirtuado, com finalidade ilícita ou espúria, e não como meio legítimo de obtenção da tutela jurisdicional.
4. A mera multiplicidade de demandas judiciais, comunicações administrativas ou à impressa não configuram, por si sós, sham litigation nem lawfare, pois decorre do exercício regular de direitos de petição, defesa e manifestação, especialmente quando há litigiosidade recíproca entre as partes.
5. Não caracterizada a confissão ficta, uma vez que os réus impugnaram todos os pontos apontados como relevantes da petição inicial.
6. A alegação de dano moral in re ipsa é inaplicável, pois não há lesão evidente a direito da personalidade; o desconforto natural do litígio não se confunde com ofensa indenizável.
7. A medida protetiva criminal anteriormente deferida e posteriormente revogada não vincula o juízo cível, diante do princípio da independência das instâncias.
8. A invocação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (CNJ) não encontra respaldo fático, pois o litígio versa sobre disputas empresariais e sucessórias sem demonstração de desigualdade estrutural, vulnerabilidade de gênero ou assimetria de poder entre as partes.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do sham litigation ou lawfare, como espécies do abuso do direito de ação, exige prova concreta, estreme de dúvida, acerca do desvio de finalidade e intuito persecutório.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 187; CPC, arts. 77 a 81 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.845-MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10/10/2019; STJ, AgRg no Ag 1.030.872/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. 21/10/2008, DJe 3/11/2008.